Tribunal: TJES
Processo: 5003234-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003234-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ZULEIKA BUENO COBE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003234-66.2024.8.08.0000

EMBTE
:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMB
D
O
:
E
SPÓLIO DE ZULEIKA BUENO COBE

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Comprocred Fomento Mercantil Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer vício de fundamentação na decisão interlocutória, determinando a devolução de valores levantados com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do levantamento. A embargante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da sustentação oral, ocorrência de reformatio in pejus e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da sustentação oral em agravo de instrumento; (ii) apurar se a imposição de juros de mora e correção monetária desde o levantamento configura reformatio in pejus ou julgamento surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 937, VIII, do CPC, bem como o art. 134, § 4º, do Regimento Interno do TJES, limitam a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos de agravo de instrumento às hipóteses que versem sobre tutelas provisórias ou mérito da causa, o que não se aplica ao caso, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A determinação de acréscimo de juros de mora e correção monetária desde a data do levantamento indevido possui natureza de ordem pública e consiste em pedido implícito da condenação principal, sendo passível de análise de ofício pelo julgador, conforme orientação pacífica do STJ, não configurando reformatio in pejus nem violação ao contraditório substancial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, e a mera divergência da parte quanto ao conteúdo da decisão não enseja acolhimento do recurso.

Não se exige do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente e coerente com os elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à sustentação oral em agravo de instrumento restringe-se às hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC e nas normas regimentais dos tribunais, não se aplicando a recursos que versem sobre simples vício de fundamentação.

Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação e podem ser fixados de ofício, por se tratarem de matéria de ordem pública, sem configurar reformatio in pejus ou julgamento surpresa.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito ou inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 937, VIII; 489, § 1º, IV; 1.022, II; TJES, RITJES, art. 134, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.707.678/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 17.06.2025.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.702.809/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025.

STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017.

STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003234-66.2024.8.08.0000

EMBTE
:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMB
D
O
:
E
SPÓLIO DE ZULEIKA BUENO COBE

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Comprocred Fomento Mercantil Ltda
, eis que irresignada com o acórdão
de Id 10122892
,
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela embargante, reconhecendo o vício de fundamentação na decisão proferida pelo juízo primevo, contudo
determinou a devolução de valores levantados com acréscimo de juros de mora e correção monetária desde a data do levantamento.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve nulidade do acórdão por indeferimento indevido da sustentação oral, configurando cerceamento de defesa e violação ao art. 937, VIII, do CPC;
(ii)
a decisão embargada ignorou a jurisprudência pacífica do STJ quanto à obrigatoriedade de nova intimação e preservação do direito à sustentação oral;
(iii)
houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa;
(iv)
ocorreu
reformatio in pejus,
pois o acórdão agravou a situação da parte agravante sem recurso da parte adversa ao impor juros de mora desde o levantamento;
(v)
houve ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório substancial, já que a decisão se baseou em fundamento não suscitado pelas partes.

Entretanto, sem razão.

Em primeiro, porque
o
art. 937 do CPC expressamente dispõe que cabe sustentação oral no agravo de instrumento interposto tão somente quando trata-se de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, o que não é o caso dos autos.

Não bastasse, o Regimento Interno do TJES, em seu art. 134, §4º, também dispõe expressamente quando é possível a sustentação oral, estabelecendo que
“
Haverá sustentação oral no agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória e mérito do processo (art. 1.015, incisos I e II, do CPC), bem como nos agravos internos interpostos contra decisão monocrática de recursos que a admitam.”

Destarte, considerando que o agravo de instrumento foi manejado para hostilizar decisão que
determinou
a embargante
o depósito da quantia levantada além do acordo entabulado nos autos da execução,
não era caso de deferir-se a sustentação oral.

A seguir, sustentou a Embargante que
ocorreu
reformatio in pejus,
pois o acórdão agravou a situação da parte agravante sem recurso da parte adversa ao impor juros de mora desde o levantamento.

E
ntretanto, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de
pedido implícito e
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não configura de
cisão surpresa ou

reformatio in pejus
a determinação no acórdão recorrido de que, para devolução dos valores, ambos deveriam incidir a partir da data do levantamento indevido pelo Embargante.

A propósito, jurisprudência do Superior tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. [...].
3.1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos e consistem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão
. Mantida a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.707.678/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM COBRANÇA. CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...].
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.[...
].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.